Tribunal: TJMT
Processo: 1046860-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046860-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MORANDINI AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.716.265/0001-59 (AGRAVANTE), RAQUEL NEVES (AGRAVADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão que postergou a análise de liminar em mandado de segurança que busca suspender a exigibilidade de crédito de ITBI, diante de controvérsia sobre a base de cálculo do tributo na aquisição de imóvel rural.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a decisão que posterga a análise de liminar configura indeferimento tácito e admite agravo de instrumento; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência diante da controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão que posterga a análise de tutela de urgência pode ser equiparada a indeferimento tácito, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sobretudo quando, como no caso, há fundamentação quanto à ausência de perigo na demora.

4.

A base de cálculo do ITBI foi fixada pela autoridade fiscal com fundamento no valor declarado na escritura pública, atualizado conforme legislação municipal, evidenciando aderência a critério objetivo.

5.

A pretensão da agravante exige exame aprofundado sobre critérios de conversão de obrigação em sacas de soja, atualização monetária e valor de mercado, o que demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

6.

A ausência de prova pré-constituída suficiente e a existência de contradições nos valores apresentados afastam a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
A controvérsia acerca da base de cálculo do ITBI em negócio jurídico complexo, com pagamento diferido e indexado a commodity, demanda análise aprofundada incompatível com a via estreita do mandado de segurança, afastando a concessão de tutela de urgência.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300; CTN, arts. 148 e 151, II; CTN, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI n. 1025115-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025; TJ/MT, Apelação n. 1000218-27.2025.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22/4/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MORANDINI AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1007373-47.2025.8.11.0086, impetrado em desfavor do ato atribuído à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SANTA RITA DO TRIVELATO
, a qual postergou a análise do pedido liminar.

Aduz ter impetrado mandado de segurança, com pedido liminar, para impugnar ato reputado ilegal e abusivo da autoridade coatora, consubstanciado na decisão tributária n. 021/2025, que resultou no lançamento do ITBI incidente sobre a aquisição do imóvel rural matrícula n. 24.962 (antiga n. 255), registrado no 1o Serviço Registral da Comarca de Nova Mutum/MT, tendo o juízo
a quo
, contudo, postergado a análise da liminar, o que configuraria indeferimento tácito e ato passível de agravo de instrumento.

Assevera que adquiriu o referido imóvel rural em 20/5/2021, mediante escritura pública de compra e venda, pelo preço ajustado em 160.000 (cento e sessenta mil) sacas de soja, com pagamento parcelado anualmente até o ano de 2027, razão pela qual não providenciou anteriormente o registro definitivo, o que, todavia, não afasta a urgência atual na sua efetivação, diferentemente do que entendeu, de forma equivocada, o juízo de primeiro grau.

Afirma que o valor nominal de R$ 26.400.000,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais) constante na escritura representou mera estimativa fiscal para fins do ato notarial à época, não refletindo o valor de mercado para pagamento à vista, considerando que a transação envolveu pagamento diferido no tempo e indexado ao preço do produto agropecuário soja.

Sustenta que, em julho de 2025, requereu a emissão da guia de ITBI com base em laudo técnico que fixou a base de cálculo em R$ 18.960.030,01 (dezoito milhões, novecentos e sessenta mil, trinta reais e um centavo), valor que refletiria efetivamente o montante da transação, adotando o seguinte critério: (
i
) soma dos valores já pagos, conforme a conversão das sacas de soja em moeda corrente à época do pagamento; e (
ii
) desconto das parcelas vincendas (2026 e 2027) a valor presente, mediante conversão pelo preço atual da
commodity
, considerando que esse seria o parâmetro utilizado caso a agravante optasse por quitar antecipadamente o saldo devedor.

Argumenta que a autoridade coatora instaurou verdadeira desordem administrativa ao emitir três avaliações fiscais contraditórias e desprovidas de critério técnico uniforme, sendo a última no valor de R$ 33.786.619,04 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), quantia que supera em mais de 300% os valores apurados por laudos de mercado elaborados por peritos independentes, os quais variam entre R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil) e R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil), conforme documentos acostados aos autos.

Requer o provimento do recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Documento de Arrecadação Fiscal n. 6398/2025, autorizar o depósito judicial do valor que entende incontroverso, no montante de R$ 379.200,60 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos reais e sessenta centavos) e determinar à autoridade coatora a imediata emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, a fim de viabilizar o registro da escritura pública na matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 338159854).

Nas contrarrazões, o Município de Santa Rita do Trivelato, sustentou: (
i
) a ausência do depósito integral do montante do crédito em discussão; (
ii
) a legalidade do lançamento do crédito tributário; e (
iii
) que as alegações voltadas ao afastamento do valor indicado na escritura pública exige dilação probatória, incompatível com a via mandamental (Id. 351540852).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não conhecimento do recurso (Id. 360211354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Morandini Agronegócios Ltda.
contra ato reputado ilegal atribuído à
Secretária Municipal de Finanças de Santa Rita do Trivelato/MT
, consubstanciado na decisão tributária n. 021/2025, que deu ensejo ao lançamento do ITBI incidente sobre a aquisição do imóvel rural matrícula n. 24.962, registrado no 1o Serviço Registral da Comarca de Nova Mutum/MT, no valor de R$ 675.732,38 (seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), tendo sido adotada como base de cálculo a quantia de R$ 33.786.619,04 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos).

Morandini Agronegócios Ltda., ora agravante, requereu, no mandado de segurança originário, a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no DAM n. 6398/2025, autorizar o depósito judicial do valor que entende incontroverso, no montante de R$ 379.200,60 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos reais e sessenta centavos) e determinar à autoridade coatora a imediata emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, a fim de viabilizar o registro da escritura pública na matrícula do imóvel (Primeira Instância, Inicial, Id. 217603559).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, na qual postergou a análise da liminar sob o fundamento de que se trata de negócio jurídico celebrado em 2021, não estando demonstrado, neste momento, risco real que justifique a concessão imediata da medida antes da apresentação das informações pela autoridade coatora (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 217929812).

2.

Do cabimento do agravo de instrumento:

Com efeito, a decisão judicial que posterga a análise do pedido de liminar, sob o fundamento de que é necessário aguardar as informações da autoridade apontada como coatora,
pode ser caracterizada como indeferimento tácito da liminar
.

Essa postergação, na prática, impede a análise imediata da medida urgente, o que pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo em situações que demandam resposta célere para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo
, ao postergar a análise do pedido liminar, apresentou fundamentação expressa no sentido de inexistir, naquele momento processual, risco concreto apto a justificar a concessão imediata da medida, o que evidencia ter havido apreciação, ainda que perfunctória, do requisito do perigo da demora

Diante desse contexto,
é plenamente cabível a interposição de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência:

[...] A decisão que
posterga
a
análise
do pedido de tutela de urgência pode ser objeto de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, quando a matéria controvertida diz respeito a tutelas provisórias.

[...]

Tese de julgamento:
A decisão que
posterga
a
análise
de pedido de tutela de urgência pode ser reformada em agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1025115-52.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 24/10/2025
).

3.

Análise da liminar:

Constata-se dos autos de origem que na escritura pública de compra e venda, formalizada em 20/5/2021, Morandini Agronegócios Ltda., ora agravante, na qualidade de adquirente, obrigou-se ao pagamento do preço total, certo e ajustado, correspondente a
160.000 (cento e sessenta mil) sacas de soja em grãos
, padrão Concex, equivalentes, na data da lavratura do ato notarial,
ao montante de R$ 26.400.000,00: vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais
(Primeira Instância, Id. 217603586).

Porém, Morandini Agronegócios Ltda., ora agravante, procedeu à emissão da guia de recolhimento do ITBI incidente sobre a aquisição do imóvel rural matriculado sob o n. 24.962, registrado no 1o Serviço Registral da Comarca de Nova Mutum/MT, adotando como base de cálculo o
valor de R$ 18.960.030,01: dezoito milhões, novecentos e sessenta mil, trinta reais e um centavo
(Primeira Instância, Id. 217603580).

Ressalta-se que Morandini Agronegócios Ltda., ora agravante, justificou o valor supracitado em decorrência da variação do preço do produto da soja entre a data do contrato de compra e venda (20/5/2021) e a data do requerimento administrativo (30/6/2025).

Registra-se também que a empresa agravante juntou três pareceres técnicos de avaliação mercadológica, que apresentaram como avaliação os montantes de R$ 11.440.000,00: onze milhões quatrocentos e quarenta mil reais, R$ 10.399.550,00: dez milhões trezentos e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta reais e R$ 8.840.00,00: oito milhões oitocentos e quarenta mil reais (Primeira Instância, Id. 217605579, 217605576 e 217605578).

No ponto, o valor atribuído pela agravante na guia de recolhimento do ITBI incidente sobre a aquisição do imóvel rural não foi acolhido pela autoridade fiscal, que instaurou processo administrativo tributário e proferiu a decisão tributária n. 021/2025 (Primeira Instância, Id. 217605571), a qual deu ensejo ao lançamento do ITBI no valor de R$ 675.732,38 (seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), com base de cálculo fixada em R$ 33.786.619,04 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), sob as seguintes justificativas:

a)

O valor declarado pela contribuinte de R$ 18.960.030,01 (dezoito milhões, novecentos e sessenta mil, trinta reais e um centavo) não condiz com o negócio jurídico realizada em 21/5/2021 na escritura pública de compra e venda em que a contribuinte obrigou-se ao pagamento do preço total, certo e ajustado, correspondente a 160.000 (cento e sessenta mil) sacas de soja em grãos, padrão Concex, equivalentes, na data da lavratura do ato notarial, ao montante de R$ 26.400.000,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais);

b)

Que o valor arbitrado em 2024 em outro processo administrativo tributário, também foi fixado utilizando-se de tabela do INCRA, o que vai de encontro ao decidido no Tema 1.113 do STJ;

c)

Que o valor de R$ 22.440.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), apurado a partir do valor declarado na escritura pública com a aplicação de um redutor de 15% (quinze por cento) a título de margem de erro, não poderia ser acolhido, diante da ausência de previsão legal para referida dedução;

d)

Que o valor de R$ 21.850.121,92 (vinte e um milhões oitocentos e cinquenta mil e cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos) também não pode prevalecer, em razão de que a escritura pública de compra e venta tem valor em reais, com pagamento em moeda corrente nacional;

e)

Nos termos do artigo 222, § 2o do Código Tributário do Município de Santa Rita do Trivelato, em decorrência do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias da formalização do negócio jurídico entre as partes contratantes, o valor declarado pelo contribuinte foi reajustado pelo índice IPCA/IBGE até a data do lançamento do imposto, resultando no montante de R$ 33.786.619,04 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quatro centavos).

Portanto, verifica-se que
a autoridade fiscal adotou como base de cálculo do ITBI o valor declarado pela própria contribuinte na escritura pública de compra e venda
, formalizada em 20/5/2021, atualizado conforme o artigo 222, § 2o, do Código Tributário do Município de Santa Rita do Trivelato, em razão do decurso de mais de 30 (trinta) dias entre a lavratura do instrumento e a solicitação da guia de recolhimento, conduta que
revela aderência à legislação municipal e fundamentação em dado objetivo fornecido pela empresa agravante
.

Por outro lado, a agravante sustenta que o valor de R$ 26.400.000,00 constante da escritura não refletiria o montante real da transação, por decorrer de pagamento vinculado a produto agropecuário com cotação variável e diferido no tempo.

Todavia, tal alegação demanda exame mais aprofundado acerca da metodologia de conversão da obrigação expressa em sacas de soja para moeda corrente, bem como dos critérios utilizados e da oscilação da
commodity
, circunstâncias que, diante da ausência de parâmetro técnico uniforme nos autos, inviabilizam a formação de juízo seguro quanto à efetiva base de cálculo do tributo.

Além disso, ressalta-se que as avaliações técnicas unilaterais apresentadas pela própria agravante indicam valores substancialmente inferiores àquele por ela declarado na escritura pública, o que evidencia aparente contradição que acentua a necessidade de esclarecimentos adicionais acerca da efetiva extensão econômica do negócio jurídico e reforça a conclusão de que
a matéria demanda análise técnica e jurídica mais aprofundada, incompatível com a via estreita do mandado de segurança
.

Diante desse panorama,
não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente no que concerne à probabilidade do direito
.

Dessa forma, a controvérsia que gravita em torno da definição da base de cálculo do ITBI em operação complexa, com pagamento diferido e indexado a
commodity
, demanda exame aprofundado acerca dos critérios de conversão, atualização e valoração econômica do negócio jurídico,
providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória
.

Cumpre ressaltar que, na via mandamental, a cognição jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não sendo possível o aprofundamento probatório necessário à aferição da correção da base de cálculo adotada ou à reconstrução do conteúdo econômico do negócio jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que, na via mandamental, a análise limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo adotado pela Administração Tributária.

[...]
3. O
mandado
de
segurança
é via adequada quando a controvérsia é de direito e está instruída com prova pré-constituída, sendo desnecessária
dilação

probatória
para aferir a legalidade do procedimento administrativo adotado pelo fisco.
4. A base de cálculo do
ITBI
corresponde ao valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado em condições normais, nos termos do art. 38 do CTN.
5. O valor declarado na transação goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo, conforme art. 148 do CTN e entendimento firmado no Tema 1.113 do STJ.
6. A Administração Tributária não pode arbitrar previamente a base de cálculo do
ITBI
com fundamento em valor de referência fixado unilateralmente, sem assegurar contraditório e ampla defesa. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000218-27.2025.8.11.0107, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 22/4/2026
).

Ressalva-se, por oportuno, que o caso em análise não versa sobre arbitramento unilateral da base de cálculo pelo fisco, mas sim sobre lançamento amparado em elementos oriundos da própria declaração da contribuinte, formalizado no âmbito de regular processo administrativo.

Por fim, registra-se que, não obstante o requerimento da agravante para autorização do depósito judicial do valor que entende ser incontroverso, no montante de R$ 379.200,60 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos reais e sessenta centavos),
lhe é assegurado o direito subjetivo de efetuar o depósito integral
do valor exigido pela Fazenda Pública no DAM n. 6398/2025, correspondente a R$ 625.732,38 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos),
para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sendo, para tanto, desnecessária qualquer autorização judicial
.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Deixo de proceder à fixação, bem como à majoração de honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, inexistindo, nesta fase processual, sucumbência apta a ensejar a incidência do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026